Tribunal: TJDFT
Processo: 0741599-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741599-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDIPLAS CONSTRUCOES INCORPORACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: BETHEL TRUST BANK INVESTIMENTOS LTDA, JUSSEY MARCOS MONTERIO, DENISE KRUKLIS, JAD JOAO DE SOUZA, TULIO JAD VENCESLAU OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Ludiplas Construções Incorporações e Administração de Imóveis Ltda - EPP contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica (autos no 0701239-96.2018.8.07.0001, ID no 142706747). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante defende a presença dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, pois teria demonstrado a insolvência da empresa e o encerramento irregular das suas atividades. 3. Alega que os documentos apresentados demonstram o risco de dano grave, de difícil reparação, pois há provas robustas da insuficiência patrimonial, do abuso de personalidade e do desvio de finalidade por meio da prática de atos fraudulentos. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, viabilizando que o patrimônio dos sócios responda pela dívida da empresa, diante da existência do abuso de personalidade e do desvio de finalidade. 5. Preparo (ID no 41989338). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A decisão agravada analisou o caso concreto em cotejo com os requisitos legais da medida pleiteada. Todas as teses relevantes foram debatidas, com a indicação satisfatória dos fatos e do direito que conduziram ao indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica. 9. O cadastro da pessoa jurídica da devedora continua ativo e não há comprovação da dilapidação patrimonial. A mera inadimplência, desprovida dos demais requisitos fático-legais, não a desconsideração da personalidade jurídica. 10. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra, fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 11. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. Apesar de indicar que Bruno Felipe da Silva Morais seria o representante legal da empresa, não há comprovação documental dessa assertiva. Do mesmo modo, não houve comprovação do desvio de finalidade e da existência de confusão patrimonial. 12. Por se tratar de uma medida excepcional, os critérios legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram sintetizados no art. 50 do Código Civil, cuja demonstração é imprescindível: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”. 13. A desconsideração da personalidade jurídica dependeria da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui o cumprimento de sentença. 14. Normalmente a atuação irregular considerada abusiva, objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude a terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer no caso, por exemplo, de constar na documentação contábil da empresa que esta arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. 15 Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante o encerramento irregular das atividades empresariais ou da ausência de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. Precedente do STJ e deste Tribunal sobre a matéria: “[...] 2. Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a desconsideração da personalidade é medida excepcional destinada a punir os sócios, superando-se temporariamente a autonomia patrimonial da sociedade para permitir que sejam atingidos os bens das pessoas naturais, de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros. 3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada. 4. A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias. 5. In casu, a Corte estadual entendeu que a dissolução irregular da sociedade empresária devedora, sem regular processo de liquidação, configuraria abuso da personalidade jurídica e que o patrimônio dos sócios seria o único destino possível dos bens desaparecidos do ativo da sociedade, a configurar confusão patrimonial. Assim, a desconsideração operada no acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma. [...]” (REsp 1526287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)” [grifado na transcrição]. *** “[...] 1. A desconsideração da personalidade de entidade jurídica é medida excepcional que exige o preenchimento de pressupostos específicos relacionados com o cometimento de fraude ou de abuso na utilização das funcionalidades formais da sociedade em detrimento de terceiros. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência dos requisitos específicos, caracterizados pelo desvio de finalidade da entidade ou mesmo pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. Assim, a mera ausência de ativos em contas bancárias, ou mesmo, a não localização de bens do devedor; finalmente, a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária, não são aptos a amparar o requerimento de desconsideração. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...]” (Acórdão n.1065368, 07054311220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 16. Embora a agravante suscite a existência do desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial, não foi demonstrado que os bens e os recursos financeiros que financiam a vida particular dos sócios estejam em nome da empresa indicada. Não consta, por exemplo, documentação contábil que demonstre que a empresa arque com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebam créditos. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO